Tribunal: STF
Processo: HC 239037
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio duplamente qualificado. Pronúncia. Reiteração de pedidos no STJ. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Elielson de Moura Cruz contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 882.724/PE (evento 3).



    O Paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal (evento 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta ilegalidade da sentença de pronúncia, porquanto lastreada “apenas em depoimentos colhidos na fase policial e não repetido em Juízo”, em afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal. Requer, na medida liminar, a suspensão do processo na origem até o julgamento final do presente writ. No mérito, pugna pela anulação do acórdão do tribunal local para restabelecer a sentença que impronunciou o paciente.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato impugnado (evento 3):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II – Na decisão impugnada, foi consignado que a impetração caracteriza mera reiteração de pedido formulado no Recurso Especial n. 2053070/PE, no qual a defesa se insurgiu contra o mesmo acórdão ora impugnado, pretendendo igualmente a revogação do julgado exarado pelo Tribunal de Justiça. 



    III - Assente nesta Corte Superior a impossibilidade de conhecimento de habeas corpus, ou de seu recurso ordinário, quando configurada a mera reiteração de pedidos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.” 



    De início, verifico que o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental em habeas corpus, pois “caracterizada a mera reiteração de pedidos, o que, de fato, impedia a reapreciação da matéria”. Para tanto, enfatizou a Corte Superior que “Note-se que, no Recurso Especial n. 2053070/PE os mesmos fundamentos trazidos pela defesa foram analisados, embora de maneira contrária à pretensão da parte, o que não confere aptidão para a reiteração de pleitos perante o Superior Tribunal de Justiça”.



    Ressalto que o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A ‘mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)”. RHC 229.842 AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 27.9.2023; “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a ‘mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024



Ministro FLÁVIO DINO



Relator